Tribunal: TJSP
Processo: 1001536-97.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida nos autos da ação mandamental ajuizada em face do Prefeito Municipal de Buritama (Rodrigo Zacarias Dos Santos), por meio da qual o D. Magistrado a quo julgou improcedente o pedido da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida nos autos da ação mandamental ajuizada em face do Prefeito Municipal de Buritama (Rodrigo Zacarias Dos Santos), por meio da qual o D. Magistrado a quo julgou improcedente o pedido da autora em que objetiva o restabelecimento de gratificação universitária.
Legislação municipal que impõe o pagamento de adicional àqueles que ocupam cargos de nível médio – autora ocupante de cargo cuja exigência mínima é de nível superior – pagamento indevido.
Decretos municipais 4.440/2021, 4.451/2021 e 4.459/2021 emitidos conforme determinação do Tribunal de Contas que averiguou pagamento da gratificação de nível superior, indistintamente, a todos servidores portadores de diploma universitário. Sentença mantida.
Recurso de apelação desprovido.